Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708292-10.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECORRENTE: ADAO NUNES DA SILVA RECLAMADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de “Reclamação” apresentada por ADÃO NUNES DA SILVA, em face do Acórdão de no 1721322 proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que não conheceu do Recurso Inominado interposto pelo reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos que formulou nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, processo no 0708292-10.2023.8.07.0016, que propôs em desfavor do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER. O reclamante alega que “solicitou” anulação de infração com fundamento em que os agentes não fizeram o procedimento da abordagem e as referidas notificações no prazo correto, de acordo com a lei, pedido que foi julgado improcedente pelo Primeiro Juizado Especial Cível. Menciona que, no entendimento do julgador sentenciante, o fato de o autor estar cadastrado no Sistema de Notificação Eletrônica do Departamento de Trânsito tornaria desnecessária a intimação por via física. Aponta que, em sede recursal, o recurso inominado que interpôs teria sido “conhecido e não provido” pela 3a Turma Recursal, mantendo-se a sentença de primeiro grau em seus fundamentos, além de ter condenado o autor ao pagamento do valor de R$ 500,00 reais, decisão que se mostraria teratológica, “ofendendo súmula do STJ” e afrontando a jurisprudência consolidada, tendo em vista que o valor das custas e dos honorários seria exorbitante. Colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça que teria decidido ser teratológica a aplicação, por Turma Recursal dos Juizados Especiais, de “multa cominatória demasiadamente desproporcional em relação ao valor final da condenação”, o que permitiria a propositura de reclamação pela parte prejudicada. Reitera que “decisões que afrontem jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quando pacificada e[m] recursos repetitivos, violem súmulas do referido tribunal ou se mostrem teratológicas, são passíveis de análise por via da reclamação”. Requer que seja julgado procedente o pedido da presente reclamação “para diminuir o valor das custas, em 10%”, bem como, com fundamento no art. 989, inciso II do Código de Processo Civil, pugna pela “suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão. É o relatório. DECIDO. Passo à análise da admissibilidade da presente reclamação, para, sendo positivo o juízo, apreciar o pedido de suspensão do processo, com fundamento art. 989, inciso II do Código de Processo Civil. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (Grifos nossos) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo Civil, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do Regimento Interno desta Corte, que recebeu competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Na espécie, o reclamante alega que o acórdão da Terceira Turma Recursal teria ofendido “súmula do STJ” e sua “jurisprudência consolidada”, razão pela qual seria cabível a presente reclamação. A reclamação, todavia, é absolutamente inadmissível, por vários fundamentos. Em primeiro plano, nota-se que a reclamação foi deduzida por meio de simples petição atravessada nos autos do processo em que proferida a decisão reclamada, que é o Acórdão de ID 48531828. Dessa forma, sendo a reclamação, segundo destacamos na abordagem conceitual acima, um meio autônomo de impugnação, deve ser ajuizada como forma de inauguração de uma nova relação jurídica processual, deduzida, portanto, em sede de petição inicial, devendo cumprir os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, de modo que, como determina o § 3o do art. 988 do Código de Processo Civil, seja autuada e distribuída ao órgão competente. Além disso, e mais importante, a reclamação busca impugnar julgado que já transitou em julgado, nos termos da certidão de ID 49456813, o que demonstra não estar satisfeito o requisito negativo previsto no § 5o do art. 988 do CPC, que afirma ser inadmissível a reclamação “proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. Adicione-se, ainda como fundamento para a inadmissibilidade da presente reclamação, que não consta da peça processual que a veicula a especificação do precedente qualificado (jurisprudência sumulada ou consolidada em recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas) que estaria sendo violado pelo acórdão reclamado, tendo apenas sido feita a referência genérica de que estaria sendo ofendida “súmula do STJ” e sua jurisprudência consolidada, transcrevendo julgado do Superior Tribunal de Justiça que sequer tem relação com a matéria objeto de sua irresignação. Em realidade, o reclamante insurge-se contra a sua condenação ao pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), feita a título de honorários advocatícios, pelo acórdão reclamado, o qual, diferentemente do que disse o reclamante, não conheceu do seu recurso, em razão de, após ter sido negada a gratuidade de justiça que postulou, não ter havido o recolhimento do preparo, ato para o qual foi intimado, mas deixou transcorrer “in albis” o prazo (ID 47330269). Nota-se, portanto, que o reclamante busca, por meio deste excepcional instrumento processual, o reexame do julgado reclamado, o qual lhe foi desfavorável. Entretanto, a reclamação não pode ser confundida com mais uma instância recursal à disposição das partes, para que apresentem sua insatisfação em face de julgados da causa originária, ainda menos quando se pretende utilizá-la, não apenas como sucedâneo recursal, mas como verdadeira ação rescisória, vez que já transitada em julgado a decisão reclamada. Dessa forma, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferir de plano a reclamação inadmissível. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (g.n.) Insta mencionar que não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar ao reclamante que emende a petição, porquanto, segundo vimos dos fundamentos acima, trata-se de irregularidades, vícios formais e ausência total dos requisitos que tornam juridicamente inviável qualquer tentativa de medida sanatória. Ante o exposto, com fundamento no § 5o do art. 988 do Código de Processo Civil, e do art. 198, inciso I, do RITJDFT, INDEFIRO DE PLANO A RECLAMAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível e proposta em face de decisão transitada em julgado. Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília, DF, 28 de agosto de 2023 12:17:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador